Tribunal: TJDFT
Processo: 0000534-13.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por FRANCISCO SAMPAIO DE PAULO contra sentença da 1a Vara de Entorpecentes, que o condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006) e receptação (art. 180, § 1o, do Código Penal), impondo pena total de 13 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, além de 1.863 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, por basear a condenação exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação, considerando o princípio in dubio pro reo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 155 do CPP proíbe que a condenação seja fundamentada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, exigindo sua confirmação em juízo sob contraditório.
4. A autoria dos crimes não está devidamente comprovada, havendo incerteza quanto à ligação do acusado com o estabelecimento comercial onde foram apreendidas drogas e o veículo furtado.
5. A prova testemunhal é conflitante e insuficiente para afastar a dúvida razoável quanto à participação do réu nos delitos.
6. O princípio in dubio pro reo determina que, diante da ausência de prova inconteste sobre a autoria, deve prevalecer a absolvição do acusado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Absolvição do réu com fundamento no art. 386, VII, do CPP.
Tese de julgamento:
1. A condenação não pode ser baseada exclusivamente em provas colhidas na fase inquisitorial, conforme art. 155 do CPP, mas isso não se deu nesse caso.
2. O princípio in dubio pro reo impõe a absolvição do acusado quando não há provas suficientes para a condenação.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155, 156 e 386, VII; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; CP, art. 180, § 1o.